Tribunal: TJES
Processo: 0002071-89.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002071-89.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TATIANE MORGADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO ANULADA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A sentença foi proferida sem a juntada do laudo toxicológico definitivo, sendo condenada com base em laudo provisório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a nulidade da sentença em razão da ausência do laudo toxicológico definitivo; e (ii) a revogação da prisão preventiva em face de excesso de prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de laudo toxicológico definitivo torna nula a sentença condenatória, pois esse documento é indispensável para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O magistrado a quo deveria ter adotado as providências necessárias para requisitar o laudo toxicológico definitivo antes da prolação da sentença, nos termos dos artigos 155 e 156 do Código de Processo Penal e artigo 56 da Lei nº 11.343/2006. A revogação da prisão preventiva é justificada pelo excesso de prazo, considerando que a acusada está presa preventivamente há mais de dois anos, e a progressão ao regime semiaberto já ocorreu, tornando a manutenção da prisão preventiva desproporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença anulada. Prisão preventiva revogada.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, caput, e 156, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 56; CPP, art. 564, IV e V.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-REsp 2.123.668/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJE 22/08/2024; STJ, AgRg-HC 868.620/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 23/05/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, anular, de ofício, a sentença, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002071-89.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TATIANE MORGADO

Advogado(s) do reclamante: DAYHARA SILVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO

T
enho sob exame recurso de apelação
c
riminal,
interposto por
Tatiane Morgado
, inconformado com a r. Sentença prolatada pelo Juízo da
2ª
Vara Criminal da Comarca de
Aracruz

(fls.
188
/
1
90
dos autos físicos),
que
a
condenou nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei
nº
11.343/
20
06
, à pena de
0
5
(
cinco
) anos
de reclusão
, bem como
500
(
quinhentos)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
fechado

para início de cumprimento de pena.

Não obstante a condenação da recorrente, verifica-se que não foi acostado aos autos o laudo toxicológico definitivo, de modo que reputo ser o caso de reconhecer, de ofício, a nulidade da sentença condenatória, conforme razões a seguir.

De início, cumpre destacar que ao oferecer denúncia
às fls. 02/03 dos autos físicos
, o
Parquet
de 1º grau formulou os seguintes requerimentos:

“
(...) A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/0
3
, narra o seguinte:

“
Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 22 de julho de 2022, por volta das 16h21min, na Rua Cidade de Vitória, bairro Itaputera, nessa Comarca, a Denunciada TATIANE transportou 15 (quinze) papelote de cocaína, 01 (uma) pedra de “crack” e 02 (duas) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, conforme auto de apreensão de fls. 10 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 11.

Extrai-se que durante patrulhamento tático motorizado pelo bairro Itaputera, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, policiais militares avistaram a Denunciada repassando alguns objetos a um terceiro indivíduo que estava a bordo de uma motocicleta, sendo que no momento em que a equipe estava se aproximando, o indivíduo e a Denunciada empreenderam fuga.

Diante de fundadas razões, os policiais acompanharam TATIANE a pé, oportunidade em que esta ingressou em um bar e dispensou uma bolsa no chão, visando ludibriar a guarnição.

Imediatamente, os policiais a abordaram e localizaram próximo a ela, a bolsa dispensada, contendo em seu interior a quantia de R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais), em notas fracionadas, que exalavam um forte odor típico de entorpecente, além de 01 (uma) pedra de “crack” e 02 (duas) buchas de maconha.

Ao retornarem ao local em que TATIANE realizava as tratativas com o terceiro indivíduo, os policias lograram êxito em localizar, debaixo de uma pedra, vários invólucros plásticos contendo no total 15 (quinze) papelotes de cocaína.

[...]

Ante o exposto, denuncio a V. Exa. TATIANE MORGADO, como incursa na sanção do art. 33, caput da Lei 11.343/06 e após recebida esta, requeiro sejam o mesmo citado para apresentação de resposta, bem como designada Audiência de Instrução e Julgamento para as oitivas das testemunhas infra arroladas e interrogatórios, com a condenação nas penas que lhe couber.

Requer, outrossim:

a-) juntada aos autos a Folha de Antecedentes Criminais atualizada do denunciado;

b-) juntada certidão cartorária criminal desta comarca, atualizada, e esclarecendo a existência de eventuais processos e/ou inquéritos policiais porventura instaurados contra o Denunciado e, caso positivo, o tipo de procedimento, o número dos autos, a tipicidade, a data do fato delituoso e a atual fase processual.

c-) seja juntado o laudo pericial da natureza e quantidade de drogas, requisitado pela i. Autoridade Policial”.

Nesse contexto, o pleito relativo ao envio do laudo definitivo de substância entorpecente foi deferido pelo magistrado
a quo
, em decisão
de fls. 177/178
, proferida no dia 23/01/202
3
, nos seguintes termos:

“
(...)
5
. Defiro Os requerimentos contidos nos itens A", "B" e “
C”
da exordial acusatória.
(...)”.

Todavia, não obstante a determinação do magistrado, verifico que a diligência não foi implementada, eis que não há nos autos nenhuma providência adotada pela unidade judiciária, a fim de requisitar o envio do laudo pericial das substâncias entorpecentes supostamente apreendidas com
a
ora apelante.

Nesse particular, cabe ressaltar que, tratando-se do crime de tráfico de drogas, é imprescindível a análise de laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade do crime, uma vez que é dotado do grau de certeza necessário acerca dos ilícitos apreendidos.

Acerca da matéria, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recentes julgados. Confira-se:

(...).

1. O acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do ERESP n. 1.544.057/RJ, no sentido de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes.
Porém, em situações excepcionais, admite-se que a materialidade do crime seja atestada por laudo de constatação provisório, quando possua grau de certeza idêntico ao laudo definitivo, o que, conforme o acórdão, não ocorre no caso dos autos. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. A revisão do acórdão, de modo a analisar a viabilidade do laudo provisório, na espécie, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.123.668; Proc. 2024/0043718-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 22/08/2024).

(...). 2. Em relação à falta de comprovação da materialidade delitiva, observa-se que o tema foi exaustivamente tratado na sentença, apelação e revisão criminal,
sendo certa a existência de laudo toxicológico para comprovar a materialidade delitiva do tráfico de drogas.
3.
Recurso não provido. (STJ; AgRg-HC 868.620; Proc. 2023/0410794-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 23/05/2024).

In casu
, após o encerramento da instrução,
o magistrado
a quo
sentenciou o feito em audiência,
sem a juntada da prova técnica solicitada pela acusação
, tendo
a acusada sido condenada
pelas
imputações do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
tendo sido equivocadamente registrada na sentença a presença de laudo toxicológico definitivo. No ponto,
o julgador
a quo

assim consignou na r. sentença:

“
(...)
Quanto a materialidade do crime, verifico
q
ue foi
j
untado aos autos laudo
p
ericial, com
p
rovando
q
ue as substâncias a
p
reendidas em
p
oder da acusada t
ê
m
natureza entor
p
ecente.

(...).”

Registre-se que
caberia ao magistrado
a quo
, naquele momento, determinar a realização das diligências necessárias para a obtenção do laudo pericial de exame químico para, só então, após a juntada do mesmo, proferir sentença.

No ponto, válido destacar que tal entendimento possui amparo na redação dos artigos 155,
caput
, e 156, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, e artigo 56,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Confira-se:

Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Art. 156
. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

(...)

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

Art. 56.

Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e requisitará os laudos periciais.

Logo, a meu sentir, ressoa incontestável o efetivo prejuízo experimentado pela
defesa
, a partir da omissão de formalidade que influiu na decisão da causa,
bem como da aus
ê
ncia de fundamentação adequada às provas acostadas aos autos,
o que enseja a nulidade da sentença
a quo
,
nos termos do artigo 564, inciso
s
IV
e V
, do Código de Processo Penal, devendo o feito ser novamente analisado pelo magistrado de primeiro grau.

Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, verifico que a acusada se encontra presa preventivamente desde o início do processo, totalizado mais de 02 (dois) anos de prisão, tendo a condenação sido imposta em 05 (cinco) anos de reclusão
(que limita eventual nova condenação)
.

Lado outro, em consulta ao Sistema SEEU, depreende-se que a acusada progrediu para o regime semiaberto em 06 de dezembro de 2023, tendo como data-base para progressão para o regime aberto o dia 08 de dezembro de 2024.

Dito isso
, em que pese
a anulação da sentença não caracterize, automaticamente, excesso de prazo da prisão preventiva (AgRg no HC n. 805.552/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.), no presente caso, em razão das circunstâncias acima delineadas,
no sentido de que a a
cusada está presa preventivamente há mais de dois anos e a progressão ao regime semiaberto já ocorreu,
reputo que
manutenção da prisão preventiva
se mostra
desproporcional,
ficando demonstrada a
ocorrência de excesso de prazo,
d
evendo ser revogada a prisão preventiva da acusada.

À luz do exposto,
ANULO
, de ofício, a
r. sentença impugnada
(
fls.
188
/
1
90
dos autos físicos
), retornando a marcha processual à origem para a juntada do laudo toxicológico definitivo, devendo, por decorrência lógica, ser promovida nova intimação das partes para a apresentação de alegações finais, viabilizando, assim, a prolação de uma nova sentença.
Revogo
, ainda, a prisão preventiva da apelante.

Prevalecendo o entendimento exarado no presente voto ao final do julgamento colegiado, expeça-se o competente
alvará de soltura
, se por outro motivo não estiver presa, em favor de Tatian
e
Morgado
(cadastrada no INFOPEN como Tatiana Morgado ou Tatiane Morgado Sousa Pereira)
, brasileira, solteira, nascida em 24/05/1993, portadora do RG 4441412/ES e inscrita no
CPF
114.330.266-43, filha de Mirtes das Graças Brito e Sidney Lourenço Morgado, residente na Rua Manoel Vicente, Bairro Centro, Aracruz/ES, atualmente custodiada n
o Centro Prisional Feminino de Colatina - CPFCOL
.

É como voto.

Vitória, 30 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)